Tribunal: TJSP
Processo: 2251246-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Materialidade – Ausência de laudo de exame toxicológico – Inépcia da denúncia pela ausência de materialidade do fato delituoso – Substância apreendida que se extraviou – Trancamento da ação penal pela impossibilidade de produção probatória
O laudo de exame pericial toxicológico é o único documento hábil para comprovação da

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Materialidade – Ausência de laudo de exame toxicológico – Inépcia da denúncia pela ausência de materialidade do fato delituoso – Substância apreendida que se extraviou – Trancamento da ação penal pela impossibilidade de produção probatória
O laudo de exame pericial toxicológico é o único documento hábil para comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.
Não sendo possível a sua produção, em virtude do extravio da substância apreendida, é de rigor decretar-se a nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia, ante a ausência de prova da materialidade do delito, seguida de seu trancamento, pela total impossibilidade de produção probatória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000061740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2251246-22.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bertioga, em que é impetrante CÉSAR MARTINS MURAT, Pacientes
CARLOS EDUARDO DE SOUSA e SILVIO ERLAM DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concederam a ordem para o reconhecimento da inépcia formal da
denúncia ofertada contra os pacientes CARLOS EDUARDO DE
SOUSA e SILVIO ERLAM DA SILVA, anulando-se ação penal n.
1500677-02.2020.8.26.0536 ab initio, em curso perante a 1a Vara
Criminal da Comarca de Bertioga, e determinando-se seu
trancamento, dada a impossibilidade de que a prova da materialidade
venha a ser produzida. Extraiam-se cópias do presente acórdão para
remessa à Corregedoria Geral da Polícia Civil e ao Ministério Público,
para juntada, tanto no Processo Administrativo, como no Processo
Criminal, eventualmente instaurados contra o investigador em
questão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2251246-22.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - 2
Voto No25376
Habeas Corpus Criminal No 2251246-22.2020.8.26.0000
Comarca: Bertioga
Impetrante: César Martins Murat
Pacientes: Carlos Eduardo de Sousa e Silvio Erlam da Silva
Habeas Corpus Nulidade Tráfico de entorpecentes
Materialidade
Ausência de laudo de exame
toxicológico
Inépcia da denúncia pela ausência de
materialidade
do
fato
delituoso

Substância
apreendida que se extraviou
Trancamento da ação
penal pela impossibilidade de produção probatória
O laudo de exame pericial toxicológico é o único documento
hábil para comprovação da materialidade do crime de
tráfico de entorpecentes.
Não sendo possível a sua produção, em virtude do extravio
da substância apreendida, é de rigor decretar-se a nulidade
da ação penal pela inépcia da denúncia, ante a ausência de
prova da materialidade do delito, seguida de seu
trancamento, pela total impossibilidade de produção
probatória.
Vistos,
O Advogado César Martins Murat impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
CARLOS EDUARDO DE SOUSA e SILVIO ERLAM DA SILVA,
alegando que estes estariam sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MMa. Juíza de Direito Fernanda Regina Balbi Lombardi da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bertioga/SP, que, nos autos do
processo n. 1500677-02.2020.8.26.0536, teria recebido denúncia
inepta contra os pacientes, sem laudo pericial químico toxicológico
definitivo.
Busca-se a concessão da ordem para trancamento
da ação penal, sob as alegações de inépcia da denúncia e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2251246-22.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - 3
ausência de prova da materialidade do delito, em razão da ausência
de laudo de constatação definitivo da substância estupefaciente
apreendida.
Indeferida a liminar (fls. 94/95) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
A fls. 93, a Defesa manifesta-se contrária à
realização de julgamento virtual.
É o Relatório.
O presente writ comporta concessão, para o
trancamento da ação penal.
De início, importa ressaltar que o trancamento de
ação penal por falta de justa causa só é possível quando,
descrevendo a denúncia fato típico, verifique-se de pronto, de modo
claro e inequívoco, sem maiores esforços interpretativos, a atipicidade
do fato, a ausência de indícios relativos à autoria ou de materialidade
do crime.
Carlos Eduardo de Sousa e Silvio Erlam da Silva
foram denunciados como incursos nos art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06, c.c. art. 29 do CP, porque, segundo a denúncia, em 25 de
fevereiro de 2020, teriam sido surpreendidos em flagrante delito pela
autoridade policial trazendo consigo, sem a devida autorização, 190
gramas de cocaína em pó, acondicionados em 156 eppendorfs.
A substância apreendida com os denunciados foi
submetida à constatação preliminar (que a identificou como cocaína)
(fls. 16/18 dos autos principais), sendo, então, determinada a sua
remessa para o Instituto de Criminalística para a confecção do laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2251246-22.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - 4
pericial definitivo.
Em razão da demora na resposta do Núcleo de
Perícias, o Juízo de Primeiro Grau oficiou ao instituto responsável,
que informou, a fls. 184 dos autos da ação penal, não haver localizado
a requisição de exame pericial com os dados fornecidos.
Buscando esclarecer o ocorrido, a Delegacia de
Polícia de Bertioga relatou a fls. 193/196 que
o escrivão de polícia Alexandre Menezes de Ávila Ribeiro,
que secretariou esse procedimento, foi afastado da sua
função por determinação judicial da MM. Juíza da 1a. Vara
Judicial de Bertioga, no dia 16 de Junho de 2020, por
irregularidades na guarda e entrega de entorpecentes
apreendidos em ocorrências vinculadas a ele. Desde então,
ele está sem funcional, armamento e proibido de ingressar
nessa unidade policial por determinação do Delegado de
Polícia Titular, sendo o caso encaminhado à Corregedoria
da Polícia Civil de Santos;
- em levantamento efetuado pelo Escrivão de Polícia Chefe
desta
unidade
policial,
foram
encontrados
cinco
procedimentos em que o referido servidor não entregou os
entorpecentes apreendidos, e, lamentavelmente, um dos
casos é objeto do presente processo;
- o escrivão de polícia Alexandre foi cobrado pela sua
chefia para proceder a entrega dos entorpecentes dos
procedimentos, com urgência, o que não ocorreu até a
presente data;
- em anexo, seguem o ofício do Delegado de Polícia Titular
da unidade comunicando à Corregedoria da Polícia Civil
essas novas irregularidades do servidor, juntamente com a
certidão elaborada pelo cartório da unidade;
- Por fim, informo a V.Exa. que o escrivão de polícia
Alexandre não era vinculado a minha equipe pois havia
uma escala de plantão dos escrivães de polícia, que
persiste até hoje sem a presença dele, que se alternavam
em secretariar os flagrantes dos três delegados da unidade
Mesmo diante de referido quadro, foi realizada
audiência de instrução, debates e julgamento aos 05 de outubro do
corrente ano, tendo sido proferida sentença, em 13 de outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2251246-22.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - 5
2020, condenando os pacientes Carlos Eduardo de Sousa e Silvio
Erlam da Silva, respectivamente, como incursos no art. 33, caput, da
Lei de Tóxicos, às penas de 05 anos e de 500 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos e 05 anos e
10 meses de reclusão e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos em regime inicial
fechado (fls. 243/247), contra a qual foram opostos embargos de
declaração, ainda não julgados.
Observa-se que, em razão da má atuação do
então escrivão de polícia Alexandre Menezes de Ávila Ribeiro, restou
extraviada a substância apreendida com os ora pacientes, sendo
impossível, por consequência, a realização do laudo pericial químico
toxicológico definitivo, prova apta a comprovar a materialidade do
delito.
No presente cenário, é forçoso reconhecer que a
denúncia oferecida contra os pacientes de fato é, lamenta-se, inepta,
pois ausente prova da materialidade do delito, e resta impossível sua
produção futura. Logo, não há como ser aferida a tipicidade da
conduta dos ora pacientes, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06, c.c. art. 29 do CP, e, por consequência, não há como
manter-se a condenação.
Destaque-se inexistir tampouco qualquer indício
no sentido de que eventual prova da materialidade delitiva tenha sido
produzida e muito menos que ainda pudesse ser juntada aos autos.
Sendo insuficiente a prova da materialidade do
fato delituoso imputado aos pacientes na exordial, de rigor a
concessão da ordem, para o reconhecimento da inépcia formal da
denúncia ofertada contra os réus.
Ante o exposto, concede-se a ordem para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2251246-22.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - 6
reconhecimento da inépcia formal da denúncia ofertada contra os
pacientes CARLOS EDUARDO DE SOUSA e SíLVIO ERLAM DA
SILVA, anulando-se ação penal n. 1500677-02.2020.8.26.0536 ab
initio, em curso perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Bertioga, e
determinando-se seu trancamento, dada a impossibilidade de que a
prova da materialidade venha a ser produzida.
Extraiam-se cópias do presente acórdão para
remessa à Corregedoria Geral da Polícia Civil e ao Ministério Público,
para juntada, tanto no Processo Administrativo, como no Processo
Criminal, eventualmente instaurados contra o escrivão em questão.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR